Tribunal: TJSP
Processo: 1539415-15.2015.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2014 – Exceção de Pré-Executividade acolhida para reconhecer o direito da executada à imunidade tributária – Execução extinta – Imunidade tributária afastada por decisão do STF, reformando acórdão que mantinha a extinção – Devolução dos autos para prosseguimento do julgamento – Exame da alegada isenção – Benefício que prescinde de prévio

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2014 – Exceção de Pré-Executividade acolhida para reconhecer o direito da executada à imunidade tributária – Execução extinta – Imunidade tributária afastada por decisão do STF, reformando acórdão que mantinha a extinção – Devolução dos autos para prosseguimento do julgamento – Exame da alegada isenção – Benefício que prescinde de prévio requerimento administrativo – Prova do preenchimento dos requisitos legais para fazer jus ao benefício fiscal – Sentença de extinção mantida, por fundamento diverso – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000798605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1539415-15.2015.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1539415-15.2015.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 8752 - 2/5
Apelação Cível no 1539415-15.2015.8.26.0090.
Apelante: Municipalidade de São Paulo.
Apelada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo CDHU.
Comarca: São Paulo.
Juíza de origem: Ana Cecília Marques Faria
VOTO No 8752
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de
2014 – Exceção de Pré-Executividade acolhida para reconhecer o
direito da executada à imunidade tributária – Execução extinta –
Imunidade tributária afastada por decisão do STF, reformando
acórdão que mantinha a extinção – Devolução dos autos para
prosseguimento do julgamento – Exame da alegada isenção –
Benefício que prescinde de prévio requerimento administrativo –
Prova do preenchimento dos requisitos legais para fazer jus ao
benefício fiscal – Sentença de extinção mantida, por fundamento
diverso – Recurso não provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de São Paulo, em face da r. sentença de fls. 255/257 destes autos
digitais que, em Execução Fiscal por ela promovida contra Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU, acolheu
a Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada, extinguindo o feito, diante
do reconhecimento da inexigibilidade do IPTU, nos termos dos artigos 618, I, 586, e
267, IV, todos do CPC/73. Condenou, ainda, a exequente ao pagamento de custas e
despesas processuais, devidamente corrigidas desde os efetivos desembolsos, e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da execução, nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1539415-15.2015.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 8752 - 3/5
art. 20, § 4o, do CPC/73, devidamente corrigidos até o efetivo pagamento,
observado o limite de R$ 2.000,00 (Dois mil reais).
Inconformada, apela a Municipalidade sustentando
que a apelada não é órgão administrativo, mas pessoa jurídica com personalidade
jurídica própria e diversa do Estado, o que afasta seu enquadramento no art. 150,
inciso VI, a, da CF, além do que não é autarquia ou fundação para se beneficiar do
§2o do mesmo dispositivo constitucional. Apontou que a isenção prevista na Lei n.
14.865/08 apenas beneficiaria imóveis pertencentes ao patrimônio da apelada
destinados ou utilizados para a implementação de empreendimentos habitacionais
voltados a moradias populares, portanto, se trataria de condicionado e concedido em
caráter individual e não geral. Busca o provimento do recurso, com a rejeição da
objeção oposta e prosseguimento da ação executiva.
O acórdão de fls. 285/293 negou provimento ao
recurso de apelação, diante do reconhecimento da imunidade recíproca.
A Municipalidade interpôs Recurso Extraordinário
perante o E. Superior Tribunal Federal (fls. 298/309).
A D. Presidência da Seção de Direito Público, nos
termos do art. 1030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a adequação
da fundamentação ou manutenção da decisão.
Após a manutenção da decisão, pelo acórdão de
fls. 321/327, os autos foram encaminhados ao E. STF, o qual, por decisão
monocrática da Ministra Cármen Lúcia, deu provimento ao Recurso Extraordinário
no 1.174.388/SP, interposto pelo Município, para anular o acórdão, determinando
devolução a esta Corte para “decidir como de direito”, sob fundamento de que o
julgado divergiu da orientação da Suprema Corte, que reconhece imunidade às
empresas públicas e às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público
em regime de exclusividade, não fazendo jus ao benefício a Companhia de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1539415-15.2015.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 8752 - 4/5
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU (fls.
350/358).
É O RELATÓRIO.
Afastada a imunidade da executada, fundamento da
sentença de extinção da execução, prossegue-se no exame da alegada isenção, nos
termos do artigo 1.013, § 2o do Código de Processo Civil, segundo qual “Quando o
pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a
apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais”.
Com efeito, o art. 3o da Lei Municipal no 14.865,
de 29 de dezembro de 2008, concedeu à COHAB isenção de IPTU, in verbis:
“Art. 3o São isentos do Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU os imóveis pertencentes ao patrimônio
da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, destinados
ou utilizados para implementação de empreendimentos
habitacionais voltados a moradias populares, até o
lançamento individualizado do imposto referente às
respectivas unidades autônomas”.
Note-se que inexiste previsão legal a condicionar o
deferimento da isenção fiscal a prévio requerimento administrativo, bastando que se
demonstre a propriedade do imóvel, destinação específica e ausência de lançamento
individualizado.
Na hipótese, os documentos que instruem o recurso
demonstram o preenchimento dos requisitos exigidos pela lei.
A cobrança recai sobre o imóvel localizado na Rua
Novo Oriente do Piauí, no 1, divisa c/ R 6 10, Vila Silvia.
Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se
que se trata de imóvel localizado em área declarada de interesse social pelo Decreto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1539415-15.2015.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 8752 - 5/5
no 28.274, de 15 de março de 1988, desapropriada e adjudicada à Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo CDHU para construção do
Conjunto Habitacional denominado Cangaíba “A”, destinada a famílias de baixa
renda (fls. 57/158).
Assim, de rigor concluir pela existência de isenção
tributária em favor da excipiente, razão pela qual a sentença de extinção da
execução fiscal deve ser mantida, embora por fundamento diverso.
Ante todo o exposto, nego provimento ao
recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora